Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702020-54.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ERICO JESUS SANTOS MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, COM EXCLUSÃO DO AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de junto, com comparsas, subtrair coisas do dono de um comércio (mercadinho) e de sua mulher, ameaçando-os com revólver e lhes restringindo a liberdade. 2 A subtração do patrimônio de duas pessoas em um único momento configura concurso formal próprio, aplicando-se uma só das penas acrescida de um sexto, diante do número de vítimas. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5°, inciso LVII, da Constituição Federal; 70 do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento do concurso formal e o reconhecimento de crime único. Ainda, aponta a insuficiência de provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 70 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Antônio e Luzia Maria relataram o roubo de suas alianças de casamento, junto com vários tênis, bolsas femininas e joias do casal. O primeiro declarou em Juízo que os réus já estavam saindo quando exigiram a entrega das alianças, afastando a alegação de que pegaram apenas os bens de fácil subtração, sem o dolo de afetar distintos patrimônios. Ficou, portanto, claramente provado que a ação criminosa se desenrolou em um único local e momento, mas foram subtraídos bens de duas pessoas, caracterizando o concurso formal", a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.” (AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010